Tribunal: TJDFT
Processo: 0700987-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700987-18.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL FERREIRA CUTRIM AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Manoel Ferreira Cutrim contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido por ele (id 262105858). O agravante sustenta que a mera declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício, Argumenta que comprovou a hipossuficiência por meio da juntada da carteira de trabalho sem registro, extratos bancários, inscrição do cadastro único (Cadúnico), declaração de isenção de imposto de renda e certidão negativa de débitos. Ressalta que não tem outra renda formal. Transcreve julgados a favor da sua tese. Pede reforma da decisão para concessão da gratuidade da justiça (id 80163172). Brevemente relatado, decido. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravante. A questão deve ser analisada preliminarmente pelo Relator conforme previsto no art. 101, §1o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo à analisar o acerto do indeferimento do requerimento na origem. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei no 1.060/1950, revogado pela Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem que a concessão do benefício da gratuidade da justiça depende da prova de hipossuficiência por tratar-se de interpretação emanada da Constituição Federal. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] A jurisprudência pátria permite o deferimento do benefício da gratuidade da justiça; contudo, a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais deve ser comprovada. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham, comprovadamente, recursos suficientes para acessar o sistema de justiça. A concessão do benefício da gratuidade da justiça àqueles que não se enquadram no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal compromete esse sistema de garantias, destinado aos mais necessitados. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.178, assentou a possibilidade de utilização de critérios objetivos suplementares para a aferição da hipossuficiência econômica e eventual indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Confiram-se as teses fixadas: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade. Há elementos concretos que afastam a presunção de hipossuficiência econômica alegada. O agravante alega estar desempregado mas os extratos apresentados revelam movimentações que demonstram o recebimento de transferências no valor total de R$ 3.210,00 (três mil reais e duzentos e dez reais) ( id 262031564, id 262031565 e id 262031566). Os extratos do Banco Nubank S.A. revelam transferências provenientes de contas do próprio agravante mantidas em outras instituições não informadas nos autos, o que evidencia que sua real situação econômica foi ocultada. Ressalto que a movimentação financeira igualmente revela gastos incompatíveis com a alegada necessidade de gratuidade, nos extratos há transferências de valores elevados para Mídia Mix Informática e Eletrônicos no valor de R$ 1.580,00 (mil reais quinhentos e oitenta reais) e despesas com supermercado nos valores de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) e R$ 1.200,00 ( mil e duzentos reais). O gasto que ultrapassa R$ 2.000,00 (dois mil reais) em curto intervalo, acrescido da aquisição de eletrônicos, demonstra padrão de consumo incompatível com a condição de hipossuficiência alegada. O relatório de empréstimos e financiamentos demonstra que a parte parte possui ou possuiu limites de crédito rotativo e cartões de crédito em diversas instituições financeiras, o que é incompatível com a alegada situação de hipossuficiência e sugere o exercício de atividade comercial ou informal. Destaco que as movimentações financeiras evidenciam que o agravante aufere rendimentos expressivos que não foram comprovados nos autos. O benefício da gratuidade da justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas se m recursos ao Poder Judiciário. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. O indeferimento do benefício da gratuidade da justiça é permitido caso a impossibilidade de a parte arcar com o pagamento das custas processuais não esteja devidamente comprovada, como na hipótese dos autos. A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir o agravante de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe a manutenção da decisão que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Ante o exposto, mantenho o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. O art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil prescreve que o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas apenas até decisão do Relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Intime-se o agravante para recolhimento do preparo nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Após, recolhido o preparo, intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Caso não recolhido, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749.